Tribunal: CARF
Processo: 19515.000825/2004-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000825/2004-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.892 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
ROSA ANA PEDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
PRESUNÇÃO
POR
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Foi lavrado, em 07/04/2004, Auto de Infração (fls. 147-152), relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 1999 (ano calendário 1998), por intermédio do qual é exigido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000825/2004-94
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000825/2004-94

crédito tributário no montante de R$ 1.411.066,23, dos quais R$ 537.344,34 correspondem a
imposto, R$ 403.008,25, a multa proporcional, e R$ 470.713,64, a juros de mora, calculados até
31/03/2004.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fis. 120-123) e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 150-151), o procedimento teve origem na apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados, durante o ano calendário 1998, em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais a
contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Na Impugnação protocolada em 06/05/2004 (fl. 158 a 167) o contribuinte
defende-se alegando preliminar de decadência, impossibilidade de lançamento com base em
depósitos bancários e pugna contra a taxa Selic.
Consta no Processo Administrativo cópia de processo judicial em que se julga
improcedente medida cautelar pedida pelo contribuinte (fl. 175 a 183)
Em Sessão de 16/05/2007 a 6a Turma da DRJ/SPOII, no Acórdão 17-18.248,
julgou a impugnação improcedente. Entendeu-se, sobre a preliminar de decadência, que:
(fl. 193) 35. Nas hipóteses de não-apresentação da declaração de rendimentos ou de sua
entrega fora do prazo legal e, ainda, nos casos de existência de dolo, ocorre o
lançamento de ofício, consubstanciando-se o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do inciso I ,do art. 173, do CTN.
(fl. 199) 65. Concluo, pois, pela rejeição da preliminar suscitada, uma vez que os fatos
geradores do imposto de renda ocorreram no ano de 1998 (omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada), sendo que o lançamento de
oficio de que trata o art. 173, I do CTN foi constituído em 08/04/2004 (fl. 153), cujo
prazo decadencial é aquele indicado no referido artigo, conforme a própria contribuinte
refere em sua impugnação. No entanto, equivoca-se em sua contagem, pois, tratando-se
de fatos geradores ocorridos no ano de 1998, o exercício em que poderia ter sido
constituído o lançamento foi o ano de 1999, e assim, pela contagem do art. 173, I do
CTN, o exercício seguinte é o ano de 2000, tendo o prazo decadencial iniciado em
01/01/2000 e terminado em 31/12/2004.
O contribuinte foi cientificado, conforme AR (fl. 201), em 24/07/2007. O
Recurso Voluntário interposto em 15/08/2007 (fl. 216 a 222) discorreu que a homologação
expressa, para os tributos sujeitos ao regime do lançamento por homologação, deve se dar no
prazo de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. Questiona, ainda, a tributação com
base unicamente em depósitos bancários e a aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros de
mora.
O Acórdão n. 106-17.209, Sessão de 17/12/2008 (fl. 227 a 230), julgou pelo
provimento do Recurso Voluntário. Afirmou-se que o imposto de renda pessoa física é tributo
sujeito ao lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial para a constituição de
créditos tributários é de cinco anos contados do fato gerador. Questiona, ainda, a tributação com
base unicamente em depósitos bancários e a aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros de
mora.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000825/2004-94

A União (Fazenda Nacional) interpôs Recurso Especial à Câmara Superior (fl.
234 a 241) alegando que a decadência ocorreria somente em 01/01/2005. A contribuinte
apresentou Contrarrazões (fl. 254 a 259) em 15/07/2011, solicitando a manutenção da decisão
pelo argumento da decadência em 31/12/2003.
O Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu pela
procedência do Recurso Especial do Procurador, em Sessão de 31/07/2014 (fl. 262 a 267), posto
que, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, inexistindo a ocorrência de
pagamento, impõe-se a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte ao que poderia ser efetuado o lançamento, nos termos do artigo 173,
inciso I, do CTN. Cita-se também o Regimento Interno do CARF, em seu artigo 62-A, o qual
estabelece a observância das decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos Resp
n° 973.733/SC.
Finalmente, emitiu-se despacho de encaminhamento (fl. 289) para tratar do
retorno dos autos ao colegiado de origem, para analisar as demais questões trazidas no Recurso
Voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Nesta fase o processo retorna ao colegiado de origem por despacho de
encaminhamento (fl. 289) para analisar as demais questões trazidas no Recurso Voluntário, que
não a questão preliminar de decadência.
Isto posto, observo que na 2a instância o contribuinte não alegou nenhum outro
tema que não a preliminar de decadência. No mais, os temas alegados em 1a instância –
aplicação da taxa Selic e presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários –
igualmente foram assentados neste Conselho através de Súmulas:
Súmula CARF no 4, Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Também não se trata de lançamento exclusivamente em depósito bancário.
O que se está seguindo é a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
que assim dispensa o Fisco de comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. O tema está sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000825/2004-94

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 293
DF CARF MF
Original